Tribunal: STF
Processo: ARE 1388712
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI 8.137/1990. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO COM A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICAÇÃO A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula Vinculante 24, a tipificação de crime material contra a ordem tributária só ocorre com o lançamento definitivo do tributo, de modo que o prazo prescricional somente começará a fluir a partir da constituição definitiva do crédito tributário.



    2. É possível a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição, “porquanto o respectivo enunciado apenas sintetiza a jurisprudência dominante desta Corte e, dessa forma, não pode ser considerada como retroação de norma mais gravosa ao réu” (ARE 1053709 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, 07.12.2018). Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.